Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0700353-70.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: RODRIGO DE MELLO TOSCANO AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 56549477, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por RODRIGO DE MELLO TOSCANO, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado para a Corte Suprema. O STJ (ID 64401328 – p. 4/10) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 64401328 – p. 59/60) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para que ao apelo extremo fosse aplicado o Tema 485, por ocasião do julgamento do RE 632.853. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, a discussão gira em torno do não cumprimento de cláusula editalícia, e não da substituição, pelo Poder Judiciário, de banca examinadora na correção das provas aplicadas. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 485. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014